Tribunal: TJES
Processo: 0001159-31.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-31.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENIZELDA DE LIMA LUIZ e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR
EX OFFICIO
- INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE PIÚMA (ES) - LEI MUNICIPAL Nº. 1.840/2011 - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A legislação processual permite ao juiz indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. A Lei Municipal n° 1.840/2011, do Município de Piúma, dispõe, em seu art. 214, I, “a”, que o grau de insalubridade para profissionais da limpeza pública corresponde a 20% sobre o vencimento base do menor padrão da classe a que estiver investido o servidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Não conhecer do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE PIÚMA, bem como conhecer do recurso de apelação de ENIZELDA DE LIMA LUIZ e lhe negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001159-31.2016.8.08.0062

APELANTE/APELADA: ENIZELDA DE LIMA LUIZ

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação indenizatória” ajuizada por ENIZELDA DE LIMA LUIZ, ora Autora, em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, ora Réu.

Pela sentença de fls. 248/251, integrada pela decisão de fls. 267/268, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou os pleitos autorais improcedentes, determinando, contudo, a manutenção do pagamento à Autora do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento).

Irresignada, a Autora interpôs o recurso de apelação de fls. 254/260, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. Pugna a Autora, sucessivamente, pela reforma do
decisum
com o acolhimento de seus pedidos.

Por sua vez, o Réu interpôs o recurso de apelação de fls. 277/279v, pugnando pela reforma da sentença apenas para excluir a manutenção do pagamento da gratificação de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento).

Ato contínuo, apresentou contrarrazões ao recurso da Autora às fls. 281/283.

Sequencialmente, a Autora apresentou contrarrazões de fls. “212”/“220” (por equívoco na paginação dos autos) ao recurso do Réu.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA

Consoante cediço, o artigo 319, do Código de Processo Civil, preceitua que os limites objetivos da lide são estabelecidos pelo autor na petição inicial, oportunidade em que deve expor suas razões de fato e de direito e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, podendo emendar a petição inicial para acrescer ou alterar pedidos, no máximo, até o saneamento do processo (mediante anuência expressa do réu), consoante dispõe o inciso II, do art. 329, também do Diploma Processual Civil.

Observa-se da peça de resistência do Réu que, em momento algum, foi aduzida a necessidade de supressão do adicional de insalubridade já concedido à Autora.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede recursal, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Consigno que este mesmo entendimento já foi manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em ações análogas à presente (confira-se as apelações cíveis nº 0001166-23.2016.8.08.0062, 0001165-38.2016.8.08.0062, 0001150-69.2016.8.08.0062, 0001171-45.2016.8.08.0062, 0001148-02.2016.8.08.0062, os três primeiros de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e os dois últimos de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira).

Portanto, não conheço do recurso de apelação do Réu.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

Quanto ao recurso de apelação da Autora, em que pugna pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e, sucessivamente, requer a reforma do
decisum,
aduzindo fazer
jus
ao adicional de insalubridade em grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento), sua irresignação igualmente não merece acolhida.

Inicialmente, destaco que, a despeito de alegar a ocorrência de cerceamento de defesa por não se ter viabilizado a produção de prova oral, o argumento não se sustenta, eis que a questão controvertida nos autos – qual seja, a exposição (ou não) da Autora a agentes nocivos, tais que lhe autorizem receber o adicional de insalubridade em grau máximo – por se tratar de matéria eminentemente técnica, a referida questão jurídica só pode ser dirimida pela produção de prova pericial, tal como efetivamente realizada nos autos.

Portanto, a produção de prova oral em nada aproveitaria ao deslinde da
quaestio iuris
, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Por sua vez, extrai-se da prova pericial realizada nos autos (fls. 113/128 e complemento às fls. 242/243) que a Autora não tem contato permanente e habitual com agentes insalubres, não havendo razão, portanto, para lhe conferir o adicional de insalubridade em grau máximo, também na esteira do entendimento já manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível nas já acima referenciadas demandas que versam sobre idêntica questão de direito.

Por fim, cumpre destacar que a Lei Municipal n° 1.840/2011, do Município de Piúma, dispõe, em seu art. 214, I, “a”, que o grau de insalubridade para profissionais da limpeza pública corresponde a 20% sobre o vencimento base do menor padrão da classe a que estiver incluído o servidor, não carecendo de reforma, portanto, a sentença.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE PIÚMA, bem como conheço do recurso de apelação de ENIZELDA DE LIMA LUIZ e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Acompanhar o Relator.